Tribunal: TJSP
Processo: 0005675-53.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação demolitória. Bem determinada derrubada de edícula e de lavanderia que não observaram o recuo mínimo permitido. Entendimento em sentido diverso que importaria em desrespeito à convenção condominial e à legislação municipal.
Falta de interesse processual não verificada. Ação desde o princípio ajuizada sob o fundamento demolitório e não de nunciação de obra nova.
Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação demolitória. Bem determinada derrubada de edícula e de lavanderia que não observaram o recuo mínimo permitido. Entendimento em sentido diverso que importaria em desrespeito à convenção condominial e à legislação municipal.
Falta de interesse processual não verificada. Ação desde o princípio ajuizada sob o fundamento demolitório e não de nunciação de obra nova.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.